Tribunal: STJ
Processo: 0085582-03.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079282 - RJ(2026/0085582-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RONALDO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS.
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
SÚMULA 691/STF
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
O recurso
liminarmente habeas corpus, ante a incidência da
.
Súmula 691/STF
2.
. Prisão em flagrante pela suposta prática do
caput, do Código Penal,
Fato relevante
art. 155,
convertida em preventiva na audiência de custódia para garantia da ordem pública, conveniência
da instrução criminal e aplicação da lei penal, com destaque para ações penais em andamento
por tráfico, furto e receptação, recente soltura seguida de nova prisão e ausência de comprovação
de residência fixa e ocupação lícita.
3.
. Tribunal de origem indeferiu a liminar no writ originário em cognição
As decisões anteriores
sumária, assentando fundamentação concreta nos arts. 312 e 313 do CPP, bem como a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão; decisão monocrática desta Corte
indeferiu liminarmente o habeas corpus por óbice da
.
Súmula 691/STF
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível mitigar o óbice da
,
Súmula 691/STF
na via do agravo regimental, diante de alegada teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão
que indeferiu a liminar no habeas corpus originário.
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva, decretada com base nos arts.
312 e 313 do CPP, carece de fundamentação concreta e viola os princípios da proporcionalidade
e homogeneidade, e se tais matérias podem ser conhecidas desde logo sem ocasionar supressão
de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A estrutura escalonada do sistema processual penal impõe a preservação da competência
recursal e do devido processo legal, vedando a apreciação antecipada do mérito de habeas corpus
ainda pendente de julgamento nas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
7. Aplica-se, por analogia, a
, que impede o conhecimento de habeas corpus
Súmula 691/STF
contra decisão denegatória de liminar em writ pendente de julgamento no Tribunal de origem,
somente admitindo mitigação em casos de teratologia manifesta ou ilegalidade flagrante, não
evidenciadas no caso.
Documento eletrônico VDA56969721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: dfd04172-7233-4ef0-8679-6690456d94bd

8. A decisão liminar do Tribunal estadual apresentou fundamentação idônea em cognição
sumária, destacando prova da materialidade e indícios de autoria, risco concreto de reiteração
delitiva, ausência de comprovação de residência fixa e ocupação lícita e insuficiência de medidas
cautelares diversas, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
9. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando evidenciado
risco de reiteração delitiva por maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso, sendo
legítima a negativa de medidas alternativas quando insuficientes ao caso concreto.
10. As teses relativas ao
I, do CPP, à idoneidade da fundamentação e à
art. 313,
confundem-se com o mérito do writ originário e demandam
proporcionalidade/homogeneidade
exame exauriente pela instância a quo, inviável na via estreita do agravo regimental contra
indeferimento liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com recomendação de celeridade
no andamento processual.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, 312, 313 e 319; Súmula 691/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
187.651/GO,
09.09.2024; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
107.238/GO,
26.02.2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56969721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: dfd04172-7233-4ef0-8679-6690456d94bd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079282 - RJ(2026/0085582-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RONALDO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS.
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
SÚMULA 691/STF
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
O recurso
liminarmente habeas corpus, ante a incidência da
.
Súmula 691/STF
2.
. Prisão em flagrante pela suposta prática do
caput, do Código Penal,
Fato relevante
art. 155,
convertida em preventiva na audiência de custódia para garantia da ordem pública, conveniência
da instrução criminal e aplicação da lei penal, com destaque para ações penais em andamento
por tráfico, furto e receptação, recente soltura seguida de nova prisão e ausência de comprovação
de residência fixa e ocupação lícita.
3.
. Tribunal de origem indeferiu a liminar no writ originário em cognição
As decisões anteriores
sumária, assentando fundamentação concreta nos arts. 312 e 313 do CPP, bem como a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão; decisão monocrática desta Corte
indeferiu liminarmente o habeas corpus por óbice da
.
Súmula 691/STF
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível mitigar o óbice da
,
Súmula 691/STF
na via do agravo regimental, diante de alegada teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão
que indeferiu a liminar no habeas corpus originário.
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva, decretada com base nos arts.
312 e 313 do CPP, carece de fundamentação concreta e viola os princípios da proporcionalidade
e homogeneidade, e se tais matérias podem ser conhecidas desde logo sem ocasionar supressão
de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56969725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: 2857989d-d860-431a-a284-848583a4d36b

6. A estrutura escalonada do sistema processual penal impõe a preservação da competência
recursal e do devido processo legal, vedando a apreciação antecipada do mérito de habeas corpus
ainda pendente de julgamento nas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
7. Aplica-se, por analogia, a
, que impede o conhecimento de habeas corpus
Súmula 691/STF
contra decisão denegatória de liminar em writ pendente de julgamento no Tribunal de origem,
somente admitindo mitigação em casos de teratologia manifesta ou ilegalidade flagrante, não
evidenciadas no caso.
8. A decisão liminar do Tribunal estadual apresentou fundamentação idônea em cognição
sumária, destacando prova da materialidade e indícios de autoria, risco concreto de reiteração
delitiva, ausência de comprovação de residência fixa e ocupação lícita e insuficiência de medidas
cautelares diversas, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
9. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando evidenciado
risco de reiteração delitiva por maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso, sendo
legítima a negativa de medidas alternativas quando insuficientes ao caso concreto.
10. As teses relativas ao
I, do CPP, à idoneidade da fundamentação e à
art. 313,
confundem-se com o mérito do writ originário e demandam
proporcionalidade/homogeneidade
exame exauriente pela instância a quo, inviável na via estreita do agravo regimental contra
indeferimento liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com recomendação de celeridade
no andamento processual.
Tese de julgamento:
1. A
deve ser observada e somente pode ser afastada em hipóteses de
Súmula 691/STF
2.
teratologia manifesta ou ilegalidade flagrante, não configuradas em cognição sumária.
Questões relativas à admissibilidade da prisão preventiva à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, à
e à suficiência de cautelares diversas integram o mérito do
proporcionalidade/homogeneidade
3.
habeas corpus originário e devem ser apreciadas pela instância a quo.
A presença de ações
penais em andamento, reiteração delitiva recente e ausência de residência fixa e ocupação lícita
pode justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando insuficientes as
medidas cautelares alternativas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, 312, 313 e 319; Súmula 691/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
187.651/GO,
09.09.2024; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
107.238/GO,
26.02.2019
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por Ronaldo da Silva Oliveira contra
decisão monocrática desta Relatora que indeferiu liminarmente o
, ante a
habeas corpus
incidência da
(fls. 129-131).
Súmula 691/STF
Documento eletrônico VDA56969725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: 2857989d-d860-431a-a284-848583a4d36b

Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática do
delito do
caput, do Código Penal, em razão da alegada subtração de duas peças de carne
art. 155,
avaliadas em cerca de R$ 270,00, no interior de estabelecimento comercial (fls. 27-31). A prisão
em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, para garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal, com
destaque para a existência de ações penais em andamento por tráfico, furto e receptação, recente
soltura e nova prisão, além da ausência de comprovação de residência fixa e ocupação lícita (fls.
75-78).
O agravante sustenta flagrantes ilegalidades na manutenção de sua custódia
preventiva, afirmando: (i) violação literal ao
I, do CPP, por se tratar de crime doloso
art. 313,
com pena máxima de 4 anos e paciente tecnicamente primário; (ii) ausência de fundamentação
concreta do
, com uso de argumentos genéricos sobre reiteração delitiva,
periculum libertatis
risco à instrução e evasão; e (iii) ofensa aos princípios da homogeneidade e proporcionalidade,
com negativa imotivada de medidas cautelares diversas (fls. 2-12 e 137-141). Requer o
afastamento do óbice sumular por teratologia e a consequente revogação da prisão preventiva;
subsidiariamente, a substituição por medidas do
do CPP (fls. 12 e 141).
art. 319
É o relatório.
VOTO
Diante da tempestividade e adequação, conheço do agravo regimental.
No mérito, a irresignação não merece provimento.
A fundamentação jurídica para o indeferimento liminar do
repousa,
habeas corpus
primordialmente, na preservação da competência recursal e na observância do devido processo
legal.
O sistema processual penal brasileiro é estruturado de forma escalonada, o que exige
que as questões de mérito sejam primeiramente amadurecidas e decididas pelas instâncias
ordinárias antes de serem submetidas ao crivo dos Tribunais Superiores.
Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Súmula
no 691 do STF veda o conhecimento de
contra decisão denegatória de liminar em
habeas corpus
ainda pendente de julgamento no Tribunal de origem, salvo em casos de teratologia
writ
manifesta ou ilegalidade flagrante” (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
1.050.486/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
4/3/2026,
9/3/2026)
A aplicação por analogia da
atua, dessa forma, como um filtro
Súmula 691/STF
processual indispensável, já que a natureza da decisão liminar é um juízo de cognição sumária,
provisório e precário, que não possui o condão de encerrar a discussão jurídica, mas apenas de
postergá-la para o julgamento de mérito pelo órgão fracionário competente.
A flexibilização dessa norma sumular é admitida apenas em situações de extrema
excepcionalidade. Contudo, as teses defensivas apresentadas (idoneidade da fundamentação e
necessidade da custódia cautelar) constituem matérias que se confundem com o próprio mérito
da impetração originária.
Tais argumentos demandam exame exauriente por parte do Tribunal estadual, seja
mediante pronunciamento monocrático definitivo ou deliberação colegiada, sob pena de
indevida incursão em temas ainda não amadurecidos na instância de base.
O acolhimento dessas pretensões por meio de um novo
sucessivo
habeas corpus
configuraria nítida supressão de instância e violaria a sistemática estabelecida pela
.
Súmula 691/STF
No caso, o Tribunal de origem indeferiu a liminar com fundamentação idônea, em
juízo de cognição sumária, assentando:
“Em sede de cognição sumária, própria da análise liminar em habeas corpus, não
se verifica, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a autorizar a
concessão da ordem em caráter urgente. Constata-se que a prisão preventiva foi
decretada mediante fundamentação concreta, com menção à prova da materialidade
e aos indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, bem
Documento eletrônico VDA56969725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: 2857989d-d860-431a-a284-848583a4d36b

como à necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal, nos
termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O Juízo de origem
destacou, de forma específica, a existência de ações penais em andamento por
tráfico de drogas, furto e receptação, além do fato de o custodiado ter sido
recentemente posto em liberdade e novamente preso em flagrante, circunstâncias
consideradas indicativas de risco concreto de reiteração delitiva. Ressaltou, ainda, a
ausência de comprovação de residência fixa e de ocupação lícita, elementos que, em
juízo preliminar, foram valorados como aptos a evidenciar risco à aplicação da lei
penal, bem como consignou a insuficiência das medidas cautelares diversas da
prisão para o caso concreto. No tocante ao argumento defensivo de que a autoridade
policial teria arbitrado fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que
evidenciaria a desnecessidade da prisão preventiva, cumpre consignar que o
arbitramento realizado na fase policial não vincula o Juízo. Incumbe ao Magistrado,
em sede de audiência de custódia, proceder à análise autônoma e fundamentada
acerca da necessidade da custódia cautelar, nos termos do
do Código de
art. 310
Processo Penal. A posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva, por
decisão judicial devidamente motivada, supera o arbitramento anterior, passando a
segregação a subsistir por força do novo título prisional. Ademais, a circunstância
de o paciente não ter logrado recolher a fiança em razão de alegada hipossuficiência
econômica não conduz, por si só, à conclusão de ilegalidade da preventiva, uma vez
que esta se funda em pressupostos e requisitos distintos, apreciados judicialmente à
luz dos arts. 312 e 313 do CPP. No que se refere à alegação de que o paciente teria
declarado possuir residência fixa em audiência de custódia, cumpre observar que a
decisão impugnada não se apoiou exclusivamente na ausência de comprovante
documental, mas valorou tal circunstância em conjunto com outros elementos
concretos constantes dos autos. De outro lado, embora a Defesa sustente a
existência de endereço certo, não houve, até o presente momento, a juntada de
qualquer documento apto a corroborar tal informação, inclusive quando da própria
impetração, o que afasta, ao menos em sede liminar, a configuração de
constrangimento ilegal evidente. A alegação de ausência de preenchimento das
hipóteses do
do CPP, bem como a discussão acerca da efetiva necessidade
art. 313
da medida extrema sob a ótica da proporcionalidade, da homogeneidade e da
suficiência das cautelares diversas, demandam exame mais aprofundado do conjunto
fático-processual, providência incompatível com a análise perfunctória própria da
liminar, sob pena de indevida antecipação do mérito. Desse modo, não se evidencia,
em juízo de delibação, constrangimento ilegal patente a justificar a concessão da
ordem em caráter liminar. Impõe-se, assim, o aguardo do julgamento de mérito da
impetração pelo Colegiado desta E. Câmara Criminal [...]” (fls. 13-17).

Igualmente, o decreto de prisão preventiva registrou, de forma específica:
“Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da
prisão preventiva do agente, exige-se o
e o
fumus comissi delicti
periculum libertatis
[...] No caso em tela, o
pode ser extraído da situação
fumus comissi delicti
flagrancial, depoimentos das testemunhas e autos de apreensão e entrega. Quanto ao
, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem
periculum libertatis
pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Em que pese a
natureza e o valor da res furtiva, através da análise da FAC acostada aos autos,
verifica-se que o custodiado possui ações penais em andamento por tráfico de
drogas, furto e furto e receptação. O custodiado deixou o sistema prisional pela
última vez há pouco mais de um mês e volta a delinquir. A reiteração delitiva
justifica a prisão do custodiado para a garantia da ordem pública. [...] A aplicação
da lei penal também está em risco, pois não há nos autos comprovação de que o
custodiado reside no endereço indicado ou mesmo que exerça ocupação lícita. [...]
Salienta-se, por fim, que os incisos III e IV do
§ 5o recomendam a
art. 310,
conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o agente tiver praticado a
infração penal na pendência de ação penal. Ante o exposto, CONVERTO A
PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.” (fls. 75-78).

À luz desses fundamentos, não se evidencia, de plano, teratologia ou ilegalidade
flagrante apta a excepcionar a
. As teses defensivas — inadmissibilidade da
Súmula 691/STF
Documento eletrônico VDA56969725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: 2857989d-d860-431a-a284-848583a4d36b

preventiva por força do
I, do CPP, idoneidade da fundamentação e
art. 313,
— confundem-se com o mérito do
originário e
proporcionalidade/homogeneidade
habeas corpus
demandam exame exauriente pela instância
, após a vinda de informações e parecer, sob
a quo
pena de indevida supressão de instância.
Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá
ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em
andamento, porquanto indicativos de periculosidade. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RÉU
CONDENADO POR ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE RECURSO EM
LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n.
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
107.238/GO,
Turma, julgado em
DJe
. Prisão preventiva, no caso
26/2/2019,
12/3/2019)
vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos
termos do
do CPP, visando frear a reiteração delitiva.
art. 312
[...]
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
187.651/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei)
9/9/2024,
12/9/2024.

Nesse contexto, a alegada violação ao
I, do CPP — matéria levantada pela
art. 313,
defesa (fls. 6-7 e 138-139) — deve ser apreciada pelo Tribunal estadual no julgamento do mérito
do writ originário, sobretudo porque a decisão liminar do TJRJ consignou a necessidade de
“exame mais aprofundado” quanto à admissibilidade da medida extrema sob a ótica da
proporcionalidade, homogeneidade e suficiência de cautelares diversas (fls. 16-17). Antecipar
esse juízo, nesta sede, comprometeria a sistemática recursal e a cognição restrita própria do
agravo regimental contra indeferimento liminar.
Do mesmo modo, as alegações sobre insuficiência de medidas alternativas (art. 319
do CPP) e suposta criminalização da pobreza, por ausência de comprovantes formais em
situação de rua (fls. 7-9), foram enfrentadas, em caráter perfunctório, pelo TJRJ com base em
elementos concretos dos autos (fls. 15-17), não havendo ilegalidade evidente que justifique a
mitigação do óbice sumular.
Assim, não demonstrada teratologia ou ilegalidade flagrante, impõe-se aguardar o
pronunciamento definitivo da instância
, preservando-se o rigor processual e a competência
a quo
do Tribunal de origem para o exame aprofundado das questões suscitadas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, com recomendação de
celeridade no andamento processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56969725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: 2857989d-d860-431a-a284-848583a4d36b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0085582-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.079.282 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00132716620268190000 08004912520268190012 132716620268190000
159003232026 8004912520268190012
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RONALDO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALDO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DRA. RAFAELA GARCEZ - DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542641155470290650209@
2026/0085582-9 - HC 1079282 Petição : 2026/0025912-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:46:28
Código de Controle do Documento: 9B3C8B1C-4E84-4708-8031-D633B680377D